Tribunal: TCU
Processo: 005.457/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Banco Central do Brasil em face do Acórdão 2.705/2022  Plenário, que apreciou processo apartado com vistas a avaliar a legalidade, importância e operacionalização do Orçamento da Autoridade Monetária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Banco Central do Brasil em face do Acórdão 2705/2022-TCU-Plenário , que apreciou processo apartado com vistas a avaliar a legalidade, a importância e a operacionalização do Orçamento da Autoridade Monetária (OAM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los; 9.2. conceder aos embargos efeitos infringentes a fim de dar nova redação ao subitem 9.3 do Acórdão 2705/2022-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar: 9.3.1. ao Banco Central do Brasil que inclua, na proposta no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) a ser submetida à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), previsão de pagamento de suas despesas discricionárias e de parte de suas despesas obrigatórias com fonte de recursos diretamente arrecadados, estornando eventual saldo residual de superávit ao final do exercício, pois já estaria incluído no resultado transferido ao Tesouro Nacional; 9.3.2. à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) que considere a inexistência de superávit primário do Banco Central do Brasil durante o exercício, porquanto as receitas arrecadadas serão utilizadas para pagamento de despesas discricionárias e de parte das despesas obrigatórias da Autarquia, e que eventual saldo residual de superávit estará incluído no resultado transferido ao Tesouro Nacional." 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil, à Controladoria-Geral da União, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão.